Tribunal: TJDFT
Processo: 0717257-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717257-38.2022.8.07.0007 RECORRENTE: PLATINUM CONSTRUTORA E INCORPORADORA - EIRELI - ME RECORRIDA: CLAUDIENE MARIA RODRIGUES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Apelação Cível. Rescisão contratual. Compra e venda de imóvel. Atraso na entrega. Devolução dos valores pagos. Índice de correção monetária. Sucumbência mínima da autora. 1. O atraso na entrega do imóvel, computado o prazo de tolerância, justifica a resolução do contrato, devendo o promitente vendedor restituir ao adquirente os valores que dele recebeu, corrigidos desde o desembolso, além da multa moratória pactuada. 2. A correção monetária dos valores a serem restituídos deve ser feita pelo INPC, índice que melhor reflete a desvalorização da moeda. 3. Ante a sucumbência mínima da autora, os ônus respectivos devem ser integralmente suportados pela ré. A recorrente alega violação ao artigo 406 do Código Civil, defendendo a aplicação da taxa SELIC, a partir da citação, a título de juros de mora e correção monetária incidentes sobre a condenação à restituição dos valores ao promitente comprador decorrente de atraso na entrega de bem imóvel. Em contrarrazões, a recorrida pede a condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e a majoração dos honorários de sucumbência (ID 66407004). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 406 do Código Civil, porque o entendimento da turma julgadora, acerca do índice utilizado no caso de atraso na entrega de bem imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, encontra-se em consonância com a jurisprudência da Corte Superior, no sentido de que “o INCC é usado para corrigir os valores reembolsados ao promitente comprador do imóvel objeto do compromisso de compra e venda até o ajuizamento da demanda judicial, enquanto o INPC é aplicado entre o ingresso da ação e o pagamento efetivo, de sorte que não há falar em correção dos valores a serem restituídos pela Taxa SELIC” (AgInt no REsp n. 2.086.777/RN, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 21/6/2024). Dessa forma, “estando o acórdão recorrido de acordo com a jurisprudência do STJ, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83” (AgInt no AREsp n. 2.445.180/PA, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024). Por fim, quanto ao pedido de condenação da recorrente ao pagamento das custas processuais e da majoração dos honorários de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015